Tribunal: TJES
Processo: 5007566-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5007566-72.2022.808.0024

RECTE.: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECDOS.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; JUAREZ JOSÉ DAS NEVES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. TEMA 793. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Relatório

Trata-se de Ação Cominatória De Obrigação De Fazer, ajuizada por Juarez Jose Das Neves, ajuizada em desfavor do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo. Narra o autor, em síntese, que se submeteu à cirurgia para o controle de varizes no ano de 2019, mas em razão de problemas de sangramento precisou interromper o procedimento, se recuperar e refazê-lo posteriormente. Argumenta que em Fevereiro/2020 solicitou novo procedimento médico e ainda não obteve êxito no seu intento. Pretende ver os requeridos compelidos a realizar a cirurgia.

Devidamente citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contestou (ID. 5286493). Alega que o Requerente é carecedor de ação porque o procedimento é disponibilizado pelo SUS e que não pode haver burla à fila, tratando-se de procedimento que não possui urgência ou emergência.

Já o MUNICÍPIO DE VITÓRIA contestou (id. 5286504), alegando não ser parte legítima e no mérito, aduziu que a alta complexidade do procedimento excluiria a sua responsabilidade pelo tratamento pretendido.

A sentença de primeiro grau (ID. 5286508) assim decidiu a lide:

Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para determinar aos Requeridos que adotem as providências necessárias à realização da cirurgia vascular, bem como os exames pré-operatórios e consultas de que necessita o requerente Juarez Jose Das Neves, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou Recurso Inominado (id. 5286524), alegando, preliminarmente, a complexidade do tema de repercussão geral; bem como a nulidade da sentença quanto ao Município. Aduz a ausência de urgência, também alega a defesa do critério cronológico do SUS. Afirma que não houve negativa de atendimento pelo Município, pois, cabe ao Estado o agendamento dos atendimentos. Requer, por fim, a adequação DA SENTENÇA ao TEMA 793 STF para que conste a ordem de cumprimento com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, apenas em seu descumprimento, pelo MUNICÍPIO.

Contrarrazões do Autor (5286528), pugnando pela manutenção da r. sentença.

O Estado do Espírito Santo não apresentou contrarrazões.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral merece ser reformada parcialmente.

Em se tratando de paciente que realizou o procedimento de cirurgia de varizes pelo Sistema Único de Saúde, verifico que a segunda cirurgia compõe o tratamento complementar, já que impossibilitado por hemorragia, também pelo SUS, a qual o recorrente busca realizar desde o ano de 2020, conforme agendamento de consultas de aos id. 5285971, restando a tentativa frustrada, o que levou ao ajuizamento da presente demanda.

De acordo com o Parecer Técnico NAT/TJES nº 2167/2019 (fls. 23/30), extrai-se que:

[...]
O presente caso trata-se de Requerente, de 61 anos, realizou em 2019 sua primeira cirurgia para controle das Varizes, que precisou ser interrompida em decorrência de sangramento volumoso durante o procedimento. Como consequência da interrupção, foi necessário aguardar sua recuperação para que o mesmo pudesse ser operado novamente para a real cura de sua moléstia. Até a presente data aguarda novo procedimento.

2. Consta nos documentos enviados ao NAT, comprovação de entrega do pedido de cirurgia com a data do dia 17/02/2020.

3. A cirurgia pleiteada é padronizada pelo SUS. O ecodoppler venoso de membros inferiores, do dia 02/12/2021, é sugestivo de indicação de cirurgia, visto que foi evidenciado junção safeno-femoral direita não identificada, segmento incompetente em safena interna direita e perfurantes incompetentes em perna direita.
[...].

Tendo isso em vista, vislumbro através do Laudo Técnico acima, que o procedimento já havia se iniciado, se enquadrando nos casos em que a cirurgia é utilizada como tratamento, e sua necessidade de finalização para total satisfação do procedimento.

Impende destacar, o Enunciado 93 da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, acerca do prazo de espera para consultas, exames e cirurgias:

ENUNCIADO Nº 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito do requerente, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação.

Portanto, tendo em vista que verificada a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação, impõe-se a reforma parcial da sentença guerreada, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município de Vitória, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada, aplicando-se o Tema 793 do STF, determinando que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair, a princípio, sobre o Município de Vitória e, caso não seja atendido, competirá ao Estado promover o cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)